Tribunal: TRF3
Processo: 5000921-10.2019.4.03.6135
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
957/1327)

5000921-10.2019.4.03.6135

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000921-10.2019.4.03.6135

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: DILEUZA DOS SANTOS VILA NOVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PATRICIA GOMES SOARES - SP274169-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: FRANCIS DAVID MATTOS DE OLIVEIRA - SP262377-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: DRIELLE GOMES ALMEIDA RIOS - SP404385-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. PERÍODO DE GRAÇA. COMPROVAÇÃO DE DESEMPREGO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora para conceder pensão por morte vitalícia, reconhecendo a manutenção da qualidade de segurado do falecido mediante prorrogação do período de graça. O embargante alega omissão quanto à impossibilidade de prorrogação do período de graça sem prova formal de desemprego, sustentando que a ausência de registros na CTPS ou no CNIS não seria suficiente, e invoca o Tema 1.360 do STJ.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a condição de desemprego do falecido — para fins de prorrogação do período de graça — com base em outros elementos probatórios que não o registro formal perante o Ministério do Trabalho e da Previdência Social.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

O acórdão embargado apreciou expressamente a questão da prorrogação do período de graça, fundamentando-se em conjunto probatório suficiente e autônomo, consistente na declaração do segurado ao INSS acerca da ausência de vínculo e renda, bem como em laudo médico administrativo que atestou sua condição de desemprego.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação do desemprego por outros meios de prova, não sendo o registro perante o Ministério do Trabalho requisito exclusivo para tal finalidade.

A invocação do Tema 1.360 do STJ não evidencia omissão, servindo os embargos, nesse ponto, apenas ao prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

Verifica-se intento de rediscussão da matéria já decidida, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

A condição de desemprego para fins de prorrogação do período de graça pode ser comprovada por outros meios de prova além do registro formal perante o Ministério do Trabalho.

A simples invocação de tema repetitivo pendente de julgamento não configura omissão quando a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Lei no 8.213/1991, art. 15, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.360.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000921-10.2019.4.03.6135

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: DILEUZA DOS SANTOS VILA NOVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: PATRICIA GOMES SOARES - SP274169-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: FRANCIS DAVID MATTOS DE OLIVEIRA - SP262377-N

ADVOGADO do(a) APELANTE: DRIELLE GOMES ALMEIDA RIOS - SP404385-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Vistos.

Tratam os presentes de embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido por esta 9a Turma que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação da parte autora para condenar o INSS a lhe conceder benefício de pensão por morte vitalícia à autora, em razão do falecimento de Walquir Vila Nova.

O embargante afirma que o acórdão é omisso por não ter se pronunciado expressamente sobre a impossibilidade de prorrogação do período de graça, nos termos do art. 15, § 2o, da Lei no 8.213/91, quando ausente prova da condição de desemprego involuntário, sustentando que a mera inexistência de registros na CTPS e/ou no CNIS seria insuficiente para esse fim. Invoca, ainda, o Tema 1.360 do STJ que discute exatamente a questão de saber se a ausência de registro nesses documentos supre a falta de assentamento perante o Ministério do Trabalho e da Previdência Social como meio de comprovação do desemprego.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (Relatora):

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado.

Nos embargos de declaração, contudo, não se identifica qualquer vício passível de suprimento pela via eleita. Ao contrário do quanto sustenta o embargante, o acórdão guerreado não se limitou à mera constatação da ausência de vínculos empregatícios posteriores registrados na CTPS ou no CNIS. A tese da prorrogação do período de graça foi acolhida com fundamento em conjunto probatório concreto e autônomo: a declaração pessoal prestada pelo falecido ao próprio INSS, na qual afirmou expressamente não possuir vínculo de trabalho nem fonte de renda, e o laudo médico pericial administrativo, que registrou igualmente a condição de desemprego do requerente à época do exame. Ambos os elementos foram produzidos no bojo do procedimento administrativo conduzido pela própria autarquia, conferindo ao conjunto fático substrato probatório suficiente e independente da simples ausência de registros formais. A questão foi, portanto, amplamente debatida e fundamentada no acórdão embargado, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o registro perante o Ministério do Trabalho não é o único meio de prova da condição de desempregado, podendo ser suprido por outros elementos de convicção constantes dos autos. A pendência do Tema 1.360 do STJ, por sua vez, não tem o condão de caracterizar omissão no julgado, destinando-se os embargos de declaração tão somente ao prequestionamento da matéria, finalidade que resta atendida pela simples prolação da presente decisão, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

Verifica-se, portanto, que a parte embargante busca, na realidade, reapreciação da tese jurídica já analisada e rejeitada, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Dispositivo

Posto isso, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. PERÍODO DE GRAÇA. COMPROVAÇÃO DE DESEMPREGO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que deu parcial provimento à apelação da parte autora para conceder pensão por morte vitalícia, reconhecendo a manutenção da qualidade de segurado do falecido mediante prorrogação do período de graça. O embargante alega omissão quanto à impossibilidade de prorrogação do período de graça sem prova formal de desemprego, sustentando que a ausência de registros na CTPS ou no CNIS não seria suficiente, e invoca o Tema 1.360 do STJ.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao reconhecer a condição de desemprego do falecido — para fins de prorrogação do período de graça — com base em outros elementos probatórios que não o registro formal perante o Ministério do Trabalho e da Previdência Social.III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se apenas a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

O acórdão embargado apreciou expressamente a questão da prorrogação do período de graça, fundamentando-se em conjunto probatório suficiente e autônomo, consistente na declaração do segurado ao INSS acerca da ausência de vínculo e renda, bem como em laudo médico administrativo que atestou sua condição de desemprego.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação do desemprego por outros meios de prova, não sendo o registro perante o Ministério do Trabalho requisito exclusivo para tal finalidade.

A invocação do Tema 1.360 do STJ não evidencia omissão, servindo os embargos, nesse ponto, apenas ao prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.

Verifica-se intento de rediscussão da matéria já decidida, o que é incompatível com a via dos embargos de declaração.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015.

A condição de desemprego para fins de prorrogação do período de graça pode ser comprovada por outros meios de prova além do registro formal perante o Ministério do Trabalho.

A simples invocação de tema repetitivo pendente de julgamento não configura omissão quando a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; Lei no 8.213/1991, art. 15, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.360.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão